Tribunal: TJMT
Processo: 1019050-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019050-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), PAULO FORTES OSORIO BUSTAMANTE - CPF: 035.191.841-84 (AGRAVANTE), PEDRO FORTES OSORIO BUSTAMANTE - CPF: 035.191.831-02 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), LORENA FADEL - CPF: 079.815.519-19 (ADVOGADO), FERNANDA MARTINS FREITAS - CPF: 396.852.198-69 (ADVOGADO), THIAGO CLEMENTE COBUCCI - CPF: 352.028.928-88 (ADVOGADO), MAYARA NUNES FEITOSA - CPF: 489.573.738-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019050-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
PAULO FORTES OSÓRIO BUSTAMANTE E OUTRO

AGRAVADO:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PENHORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL ENTRE MEMBROS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. POSSÍVEL FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em embargos de terceiro, ajuizados para suspender a penhora de grãos de milho colhidos na Fazenda Robusta I, sob a alegação de serem de propriedade dos agravantes, que apresentaram contrato de arrendamento rural registrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada a suspender medida constritiva sobre grãos penhorados em execução movida contra terceiros, à luz da alegada titularidade dos agravantes, fundada em contrato de arrendamento rural.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória requer demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, requisitos não comprovados no caso.

4. O contrato de arrendamento apresentado não se mostrou suficiente para afastar a presunção de legitimidade da constrição judicial, dada a ausência de prova inequívoca da posse legítima e da desvinculação dos agravantes em relação à dívida exequenda.

5. Há elementos nos autos que indicam possível simulação contratual entre membros do mesmo núcleo familiar, com estipulação de valor irrisório e data posterior à constituição da hipoteca, sugerindo fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC.

6. A localização dos grãos em armazém vinculado à cadeia produtiva dos devedores originais reforça a necessidade de dilação probatória, inviabilizando a concessão da medida em sede recursal de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência nos embargos de terceiro exige prova inequívoca da posse legítima e da desvinculação do bem em relação ao débito exequendo. 2. A existência de contrato de arrendamento rural entre membros do mesmo núcleo familiar, firmado após a constituição da hipoteca e com valor simbólico, pode caracterizar indício de simulação e fraude à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 677 e 792, IV.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019050-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
PAULO FORTES OSÓRIO BUSTAMANTE E OUTRO

AGRAVADO:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO FORTES OSÓRIO BUSTAMANTE e PAULO FORTES OSÓRIO BUSTAMANTE
contra decisão proferida nos autos da ação de Embargos de Terceiro nº 1016748-91.2025.8.11.0015, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que
i
ndeferiu o pedido de tutela provisória formulado pelos recorrentes, visando suspender a penhora de grãos de milho produzidos na Fazenda Robusta I, objeto de constrição judicial determinada na Execução por Quantia Certa n.º 0008071-51.2009.8.11.0015
, os quais alegam ser de sua propriedade.

Nas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, que possuem contrato de arrendamento rural regularmente formalizado e registrado, mediante o qual exploram produtivamente a Fazenda Robusta I, local de origem dos grãos penhorados.

Alegam que a constrição foi promovida em execução movida pela agravada Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., com fundamento em Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e Cédulas de Produto Rural (CPR), contra terceiros com os quais não possuem qualquer relação obrigacional.

Argumentam que a penhora sobre os grãos compromete sua atividade econômica e configura manifesta afronta ao seu direito de propriedade, notadamente diante da inexistência de participação na relação jurídica exequenda.

Aduzem que restou preenchido o requisito da verossimilhança das alegações, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reversão, justificando a concessão da tutela provisória.

Requerem, ao final, a concessão da tutela recursal para suspender a constrição judicial até o julgamento final dos embargos de terceiro, com o consequente provimento do recurso.

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida por meio da decisão de id. 293876370.

Contraminuta apresentada pela agravada, defendendo a manutenção da decisão combatida, ao argumento de inexistir prova inequívoca da propriedade dos grãos, bem como de haver indícios de relação indireta entre os agravantes e os devedores originários.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos devem ser analisados com cautela, sobretudo quando se trata de decisão que busca suspender medida constritiva regularmente determinada no âmbito de execução.

No caso dos autos, os agravantes alegam serem terceiros de boa-fé, titulares da posse e da propriedade dos grãos penhorados, invocando, para tanto, contrato de arrendamento rural firmado em relação à Fazenda Robusta I.

Contudo, não trouxeram aos autos elementos suficientes a demonstrar, de forma inequívoca e indene de dúvidas, que os produtos constritos efetivamente lhes pertencem e que não estão vinculados às dívidas exequendas.

A jurisprudência é assente no sentido de que, nos embargos de terceiro, incumbe ao embargante o ônus de provar, cabalmente, a posse ou propriedade do bem e a inexistência de qualquer relação com o débito que ensejou a constrição.

A mera apresentação de contrato de arrendamento, desacompanhado de prova concreta da produção exclusiva dos grãos, não é suficiente para elidir a presunção de legitimidade da penhora efetivada.

Ademais, a decisão ora agravada, proferida nos embargos de terceiro, também analisou, à luz do art. 677 do CPC, a ausência de prova sumária da posse legítima por parte dos embargantes sobre os grãos penhorados.

Ressaltou-se, inclusive, a existência de indícios de simulação no contrato de arrendamento firmado entre membros do mesmo núcleo familiar, com estipulação de valor irrisório e firmado em momento posterior à constituição da hipoteca, caracterizando possível fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC.

Conforme se depreende dos documentos constantes nos autos, os grãos encontram-se armazenados em local vinculado à cadeia produtiva dos devedores originais, havendo necessidade de dilação probatória para que se possa aferir a titularidade da produção e a efetiva desvinculação dos agravantes em relação à dívida exequenda.

Portanto, à luz do princípio da estabilidade das decisões judiciais e da presunção de legalidade dos atos judiciais, não há elementos que justifiquem a suspensão da penhora em sede de tutela de urgência recursal, devendo o pleito ser analisado em momento oportuno, após formação do contraditório e eventual instrução nos embargos de terceiro.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025